Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737813-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARCELO PERBONI AGRAVADO: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA E MARCELO PERBONI contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0714001-42.2021.8.07.0001. No caso em apreço, o Magistrado de primeiro grau determinou a conexão e reunião para julgamento conjunto dos processos n. 0714001-42.2021.8.07.0001, n. 0700778-05.2020.8.07.0018 e n. 0738081-07.2020.8.07.0001, haja vista fazerem referência à multa e ao valor principal do mesmo título executivo extrajudicial (IDs 106795815 e 92358378 na origem). Nas suas razões, argumenta que o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília não poderia ter declinado de sua competência para a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, vez que o processo n. 0700778- 05.2020.8.07.0018, que deu origem aos Embargos à Execução n. 0738081-07.2020.8.07.000, foi proferida sentença em 11.04.2021, ou seja, antes da decisão que declinou a competência. Alega a ocorrência de litispendência, pois os valores cobrados na execução de origem, decorrentes da cláusula 5a do contrato, também foram objeto da execução n. 0700778- 05.2020.8.07.0018 que deu origem aos Embargos à Execução n. 0738081-07.2020.8.07.0001 e que ainda não transitou em julgado, bem como que houve nos referidos autos renúncia e desistência do Exequente quanto à cobrança da multa contratual, o que é objeto dos presentes autos, o que indica a preclusão. Aduz que o Exequente incluiu na inicial, bem como pediu o bloqueio de bens do Executado e do Fiador Marcelo Perboni em conjunto, de forma, portanto, ilegal, posto que não observado o benefício de ordem, conforme disposto no art. 827 do CC. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 31006621 e 31006622). A necessidade da dialeticidade por meio do contraditório para o esclarecimento da questão trazida aos autos é medida que se impõe. No caso dos autos, os argumentos lançados na petição de agravo não permitem, em sede de cognição sumária, a formação de um juízo de convicção, por necessitar de ampla cognição. Contudo, observa-se que o Juízo de origem se manifestou pela suspensão do curso do processo até o julgamento do presente recurso (ID 109913256, do processo de origem), o que atende o pedido liminar constante nas razões recursais. Desta forma, mantenha-se a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2021 11:05:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador